Tribunal: TJBA
Processo: 8004778-61.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004778-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDALICIO BERBERT TAVARES FILHO

Advogado(s)
:
DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OSMAR RODRIGUES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUCINEIA POSSAR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DO INPC EM DETRIMENTO DO IGPM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 805, DO CPC. LAUDO PERICIAL MINUNCIOSO. DECISÕES SOBRE A MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73 E SOBRE A MULTA DE 1% DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC/15 JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA BEM COMO SEU CÁLCULO REALIZADOS DE FORMA CORRETA. IMPUGNAÇÕES DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao aplicar o INPC e não o IGPM, o magistrado prolator da decisão agravada agiu com acerto. É que, não havendo disposição legal expressa determinando a utilização de índice específico, a adoção do INPC é usual para atualização indenizatória na jurisprudência nacional.

2. De acordo com o art. 805, do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Portanto, não havendo previsão legal, somado ao fato de que o INPC é adotado majoritariamente pela jurisprudência pátria, a adoção de tal índice em detrimento do IGPM é correta.

3. No laudo pericial final, o perito fundamenta de forma clara e precisa, passo a passo, de forma minuciosa, a realização dos seus cálculos, refutando as alegações do Agravante, afirmando que o exequente não deduz o valor do depósito judicial parcial realizado em 13/06/2016 e cobra não somente correção, mas também juros de mora sobre uma parcela principal que já foi depositada, o que repercutiu na diferença por ele alegada.

4. O Recorrente tenta modificar no cálculo do montante do crédito exequendo a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC e fixada em decisão da Terceira Câmara Cível, que rejeitou embargos de declaração meramente protelatórios. Ocorre que tal decisão já transitou em julgado, não havendo que a ela se fazer qualquer ressalva, em respeito à coisa julgada.

5. A sentença havia inicialmente fixado a verba honorária em 20% sobre o valor da causa atualizado. Por seu turno, o acórdão reformador da sentença a alterou, para que os honorários fossem apurados sobre o valor da condenação, ocorrendo o trânsito em julgado dessa decisão.

6. O juízo de origem determinou a correção do cálculo pericial, vez que o
Expert
apurou em duplicidade a verba honorária da fase de conhecimento, calculando-a tanto sobre o valor atualizado da causa, quanto sobre o valor atualizado da condenação, circunstância que acarretaria
bis in idem
e enriquecimento indevido do Exequente, vez que lhe seria atribuído o pagamento de duas verbas de sucumbência decorrentes da mesma fase processual.

7. A multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 475-J, do CPC/73,
apenas seria cabível se estivéssemos diante da execução de título extrajudicial ou do cumprimento definitivo da sentença, já que o CPC, vigente à época do despacho saneador, não previa expressamente a aplicação de multa quando se tratava de cumprimento provisório de sentença, que é o caso aqui.

8.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8004778-61.2020.8.05.0000,
de Irecê em que figura como Agravante
INDALICIO BERBERT TAVARES FILHO
e,
como Agravad
o
, o BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11